Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-16.2020.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0001008-16.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAMILLA SANTINHO - CPF: 829.129.201-91 (APELANTE), KATIA SILENE FERNANDES DE ARAUJO E COSTA - CPF: 923.223.011-91 (VÍTIMA), NIVALDO DE ARRUDA SILVA - CPF: 847.828.381-15 (ASSISTENTE), JOÃO NATALINO OLIVEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 024.828.711-74 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0001008-16.2020.8.11.0006

Recurso Criminal Apelação n.° 0001008-16.2020.8.11.0006

Apelante:
Camilla Santinho.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE
AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DAS VÍTIMAS NAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA CONFISSÃO DA PRÓPRIA DENUNCIADA –

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE
AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

O
crime
de
ameaça se
enquadra na categoria de delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da
ameaça
e sinta temor que o mal injusto anunciado possa concretizar, portanto, é irrelevante que o mal prometido se consuma
.
De se reconhecer a absolvição da recorrente quanto ao crime de invasão de
domicílio
, com fulcro no art.
386
, inciso
III
do
Código de Processo Penal
, quando demonstrado que o ingresso clandestino no imóvel se traduziu em meio para concretizar a vontade de ameaçar e ofender a integridade física da vítima, comportado, assim, a aplicação do
princípio
da
consunção
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0001008-16.2020.8.11.0006

Recurso Criminal Apelação n.° 0001008-16.2020.8.11.0006

Apelante:
Camilla Santinho.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Camilla Santinho
.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(
Id
.

200020180
):

condenou a apelante pelos

crimes
de ameaça (artigo 147
do Código Penal
) e

violação de domicílio
(artigo 150 do Código Penal).
A somatória das penas a serem cumpridas resultou em 2 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em
regime aberto para cumprimento inicial
.
Não houve substituição da pena, sob o fundamento de que inexistentes os pressupostos legais do art. 44, CP (antecedentes informados). Deixou de proceder, também, à suspensão condicional da pena, em tese cabível, por se tratar de medida mais gravosa.

Recurso Criminal Apelação
(Id.

200020191
)
:
a apelante pugna pela reforma da sentença para a
absolvição
,
ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de violação de domicílio.

Contrarrazões
(Id.

200020192
):

o apelado

postulou a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público:
manifesta pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0001008-16.2020.8.11.0006

Recurso Criminal Apelação n.° 0001008-16.2020.8.11.0006

Apelante:
Camilla Santinho.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por
Camilla Santinho
em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT que condenou a apelante à pena de 02 (dois) meses de 05 (cinco) dias de detenção em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 147 e 150 do Código Penal.

Evidencia-se dos autos que no dia 22 de dezembro de 2019, por voltas das 19h00, na cidade de Cáceres-MT, a apelante, Camila Santinho, com plena consciência de seus atos, teria invadido a casa de Katia Silene Fernanda Araújo Costa e seu marido, de nome Alfredo Jara, e danificados vários utensílios da casa, tendo tirado o portão do trilho e danificando o que encontrava pela frente, tal como um forno de micro-ondas, dois armários de cozinha, uma motoneta, uma porta de vidro, três bancos de madeiras, pratos, copos e outros.

Da análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que, ao contrário do que afirma a apelante, restaram suficientemente demonstradas a autoria e materialidade delitivas.

A própria apelante confessou a prática dos delitos, conforme se vê no depoimento por ela prestado à autoridade policial (Id. 200020154 – pág. 17/18).

Portanto, incabível a absolvição do delito de
ameaça
com fundamento na ausência de provas, quando o fato está devidamente comprovado e confessado nos autos.

Em que pese as razões recursais, conclui-se que a conduta aqui discutida se consumou no momento em que a apelante invadiu a casa da vítima, dirigindo palavras com a intenção de causar-lhe temor, o que ficou comprovado nos autos.

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de que
“
o
crime
de
ameaça
enquadra na categoria de delito formal, que
se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da
ameaça
e sinta temor que o mal injusto anunciado possa concretizar
, portanto, é irrelevante que o mal prometido se consuma”
(N.U.
APR 0005355-72.2018.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, julg. em 20/05/2020).

Ante o exposto, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, razão pela qual descabe cogitar da absolvição da apelante.

Assim, foi clara a conduta sorrateira da recorrente para ingressar no imóvel da ofendida, sem a devida permissão, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por ausência de elemento do tipo penal, qual seja, a clandestinidade e ausência de permissão.

Não obstante o exposto acima, dessume-se dos relatos extrajudiciais da própria recorrente que (Id. 200020154 – pág. 17/18):

“(...)
QUE comparece nesta Especializada a declarante acima qualificada informando que é casada com ALFREDO JARA NETO, popularmente conhecido por boião, há 16 anos com quem tem três filhos; Que esclarece que há três anos ALFREDO começou a se envolver com a KATIA e que desde então não teve mais sossego; Que durante esses três anos, ela e o ALFREDO ficaram entre idas e vindas e o ALFREDO sempre ficou de "rolo" com a KATIA; Que no dia 20/12/20190 ALFREDO saiu de casa novamente, que ligava no telefone dele, mas ele não a atendia; Que no domingo (22/12/2019) por volta das 17:30h resolveu ir até a casa da KATIA e lá se deparou com o caminhão do ALFREDO parado em frente a casa dela (KATIA); Que de frente da casa da KATIA, ficou chamando pelo ALFREDO várias vezes, pedindo para ele que saísse para fora, Que entrou pelo portão, pois este estava apenas encostado, que continuou chamando pelo ALFREDO, mas ele não saía; Que nisso, viu que o ALFREDO parecia que ira sair para fora, mas a KATIA o impediu de sair tirando a chave da porta; Que nisso, quebrou o vidro da porta para tentar pegar a chave, mas a KATIA a impediu passando uma faca que atingiu, levemente, a mão direita da declarante; Que ficou muito furiosa diante da situação, e começou a quebrar os objetos e uten ílios da casa que ficavam numa área do lado de fora; Que o ALFREDO não saiu para fora, que depois que quebrou as coisas da casa saiu de lá voltou para casa; Que esclarece que perdeu a cabeça, pois um dia antes, a KATIA teria passado em frente a casa dela e para provocá-la teria jogado pedras nos cachorros e ainda a xingou de "crente do cú quente", e ainda a chamou de "louca varrida", que desde que os (ALFREDO e a KATIA) começaram a ter um caso a vida dela (declarante) nunca mais foi a mesma, pois não teve mais sossego; Que nega que tenha ameaçado de morte os dois, mas, reconhece que entrou na casa e quebrou vários utensílio do imóvel; (...)”.

A vítima, por sua vez, informou que a recorrente ingressou no imóvel e, de imediato, danificou vários utensílios da casa, tirou o portão do trilho, além de ter danificado
um forno de micro-ondas, dois armários de cozinha, uma motoneta, uma porta de vidro, três bancos de madeiras, pratos, copos e outros
, tendo a recorrente sido motivada a praticar tais atos por não aceitar o fim do relacionamento com a pessoa de Alfredo Jara, atual esposo da vítima, procedendo em seguida os atos de violência em seu desfavor, a revelar, com efeito, que o intento da agente era a exclusivamente ofender a sua integridade física.

Significa dizer que a invasão de domicílio se traduziu em uma das fases necessárias para alcançar o objetivo de lesionar a ofendida, possibilitando, assim, a incidência do princípio da consunção, que, nas lições do doutrinador Cleber Masson, se dá quando
“o fato mais amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento”.
(Direito Penal: parte geral (arts. 1.º ao 120), vol. 1 – 13 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2019). [Destaque nosso].

Dito de outra forma, o ingresso da recorrente no imóvel da vítima se revela em
ante factum impunível
ante a ausência de desígnio autônomo para se ofender o bem jurídico tutelado no art. 150 do Código Penal, notadamente porque, consoante delimitado, a recorrente adentrou na residência da vítima com o propósito de agredi-la e danificar os seus bens, o que indica nexo de dependência entre as condutas perpetradas.

Destarte, a hipótese é exemplo de um crime progressivo, no qual o agente tem uma finalidade e, para alcançá-la, pratica crime menos grave. Ou seja,
in casu
, o crime de invasão de domicílio foi o meio necessário para concretização do crime de ameaça, tornando-se adequada a sua absorção pelo crime mais grave.

Trata-se, a propósito, de entendimento já adotado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...)
REQUESTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE – INVASÃO QUE REFLETE ESTÁGIO DE EXECUÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CONDUTA ABSORVIDA PELO CRIME-FIM
– (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado concretamente que a violação do domicílio constituiu estágio de execução do delito de lesão corporal , a conduta deve ser absorvida pelo crime-fim. (...)”
(N.U 0003743-06.2017.8.11.0013, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018). [Destaque nosso].

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO (...) -
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2. REQUESTADA A CONDENÇÃO PELA PRÁTICA DO ART. 150, § 1º, DO CP – IMPERTINÊNCIA – DELITO PRATICADO COMO MEIO PARA AS AGRESSÕES NA VÍTIMA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– (...)

2) Restando comprovado nos autos que a violação de domicílio teve unicamente por finalidade ofender a integridade física da vítima a aplicação do princípio da consunção é medida impositiva, restando improvável a condenação do mesmo também pelo art. 150, § 1º, do CP. (...)”
(N.U 0000345-56.2009.8.11.0102, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014). [destaque nosso].

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEMONSTRADA TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL - CRIME PROGRESSIVO, QUE SERVIU DE MEIO PARA CONCRETIZAÇÃO DO DESÍGNIO DO AGENTE DE LESIONAR A EX-COMPANHEIRA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE – 2. PRETENSA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE DO AGENTE DESABONADA INIDONEAMENTE – 3. PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO À TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – PRECEDENTES STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pronuncia-se a absolvição do recorrente quanto ao crime de invasão de domicílio, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, quando demonstrado que o ingresso clandestino no imóvel da ex-companheira se traduziu em meio para concretizar a vontade de ofender a integridade da vítima, comportado, assim, a aplicação do princípio da consunção. 2. No tocante ao crime de ameaça, impositiva a fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a consciência da ilicitude da conduta não se traduz em argumento idôneo para negativar a culpabilidade do agente. 3. Ratifica-se o valor arbitrado a título de reparação de dano à vítima, pois, à luz do entendimento firmado pelo c. STJ em Recurso Especial processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ, REsp 1675874/MS). Apelo parcialmente provido.

(TJ-MT 10269694820208110003 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021)”.

Outrossim, malgrado subsistam posicionamentos em sentido contrário, analisando situação fática similar a dos autos, este também foi o posicionamento exarado pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSUNÇÃO. LESÕES CORPORAIS. PROVA. AUTORIA. MATERIALIDADE 1. Violação de domicílio:
segundo circunstâncias fáticas narradas pelas duas vítimas, a violação do domicílio se tratou de meio à consumação do delito de lesões corporais contra elas. Destarte, não consistiu em delito autônomo. Em verdade, sendo crime-meio, incide a consunção, restando a concretização exclusivamente do crime-fim. Assim é porque, observadas as circunstâncias do caso concreto, se o intuito do acusado era agredir as duas ofendidas, invariavelmente era necessário que acessasse a sua residência. O crime ocorreu durante a madrugada, em horário em elas estavam em casa. Absolvição mantida.
”.
(Apelação Crime, Nº 70081192734, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 27-06-2019). [Destaque nosso].

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NECESSIDADE - PENA - AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL - DECOTE - POSSIBILIDADE
.
(...)
2. Aplica-se o princípio da consunção se o delito de violação de domicílio serviu como meio para a execução do crime de lesão corporal no âmbito doméstico. (...)”.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0073.13.004353-9/001,
Relator
(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/0019, publicação da sumula em 17/06/2019). [Destaque nosso].

Enfim, ainda que as normas penais incriminadoras tutelem bens jurídicos distintos, a unidade de desígnio do agente era única, de modo que na dicção do Superior Tribunal de Justiça,
“não se mostra plausível dizer que houve a prática de dois crimes distintos e em concurso material, quando, em um mesmo cenário fática, se observa que a intenção criminosa era dirigida para um única finalidade, perceptível, com clareza”
.
( RE no REsp 1537773/SC. Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/12/2016).

Com efeito,
ABSOLVO
a recorrente da prática do crime de invasão de domicílio, em razão do princípio da consunção e com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Camila Santinho
, apenas para
absolvê-la
da prática do crime de
invasão de domicílio
, com fulcro no art.
386
, inciso
III
do
Código de Processo Penal,
remanescendo em seu desfavor a reprimenda de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024